Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-96.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700664-96.2020.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WAGNER CESAR VIEIRA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Wagner César Vieira (ID no 19131254, págs. 1-8) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, reconheceu a prescrição, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante (ID no 18822545). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Moraes e Leão Advogados Associados e Associação dos Moradores do Condomínio Ville de Montaigne - Amorville, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO